Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DOMICILIAR. DECISÃO CASSADA.
1. É cabível reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único).
2. Há acórdão que reformou expressamente a decisão do juízo reclamado que determinou a suspensão da prisão e do processo. A manutenção da suspensão do processo configura afronta direta à autoridade judicial de segunda instância e, por isso, a decisão deve ser cassada (CPC, art.992).
3. Reclamação conhecida e julgada procedente.